Tribunal: TJPA
Processo: 0810772-27.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810772-27.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS

AGRAVADO: ELIABE DE ARAUJO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO SOBRE A SENTENÇA PROFERIDA. ART. 183, § 1°, CPC/15. NULIDADE DO ATO. ART. 280, CPC/15. ANULAÇÃO POR OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 282, § 1°, CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O ente municipal não foi intimado da sentença de acordo com o que dispõe o artigo 183, §1º, do CPC, o qual estabelece que os entes públicos serão intimados pessoalmente, por meio de remessa ou carga dos autos.

2.

A nulidade foi suscitada na primeira oportunidade em que coube ao agravante se manifestar nos autos. Além disso, a ausência de interposição de Recurso em face de sentença que lhe era desfavorável é circunstância suficiente para caracterizar a ocorrência de prejuízo ao agravante pela não observância das regras atinentes à intimação do ente público.

3.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Reconhecida a nulidade da intimação e dos atos que lhe são posteriores.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença oposto pelo agravante.

Sustenta que suscitou preliminar de nulidade processual em sua impugnação ao cumprimento de sentença pela falta de intimação na forma estabelecida pelo artigo 183, §1º do CPC, contudo, o juízo “a quo” afastou a alegação por ausência de prejuízo.

Afirma que a intimação da sentença foi realizada por meio de oficial de justiça, sem que fosse realizada a intimação pessoal por carga ou remessa, conforme dispõe o CPC.

Diz que ao ser intimado do acordão em reexame necessário, o equívoco persistiu, pois sua intimação foi realizada pelos correios e não foi recebida pelo representante legal do município.

Alega que apesar da certidão de trânsito em julgado, este não ocorreu, em razão da nulidade de intimação.

Alega que sofreu prejuízo, pois a ausência de intimação, impediu que recorresse da decisão. Além disso, sustenta que a matéria é de nulidade absoluta e poderá ser arguida a qualquer tempo.

Em razão dos argumentos acima, requer efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 3982178).

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 4440304).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público eximiu-se de apresentar parecer, sob a alegação de que a lide não envolve interesse público primário (id. 4474591).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

De início, conheço do recurso, pois se encontram presentes os seus pressupostos processuais.

O agravante objetiva a reforma da Decisão Interlocutória que julgou parcialmente procedente a sua impugnação ao cumprimento de sentença, mas que não reconheceu a nulidade da sua intimação.

Da análise dos autos, vislumbro razão ao recorrente.

É que verifico que o ente municipal não foi intimado da sentença de acordo com o que dispõe o artigo 183, §1º, do CPC, o qual estabelece que os entes públicos serão intimados pessoalmente, por meio de remessa ou carga dos autos. Veja-se:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico

Na hipótese, o agravante foi intimado por meio de oficial de justiça, cujo mandado foi recebido pela Chefe do Gabinete do Prefeito em 08.11.2016 (Id. 3909609) e não por meio de carga ou remessa dos autos.

Assim, a não observância da regra do art. 183, § 1°, do CPC/15 enseja a aplicação do art. 280 do mesmo dispositivo:

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Não obstante, o reconhecimento de nulidade deve obedecer ao disposto nos arts. 278 e 282 do CPC/15:

Art. 278.
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. (grifo nosso)

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
. (...) (grifo nosso)

Já que a nulidade foi suscitada na primeira oportunidade em que coube ao agravante se manifestar nos autos, ou seja, na impugnação ao cumprimento de sentença, resta ponderar se o Município foi, ou não, prejudicado.

Nesse sentido, concluo que a ausência de interposição de Recurso em face de sentença que lhe era desfavorável é circunstância suficiente para caracterizar a ocorrência de prejuízo ao agravante pela não observância das regras atinentes à intimação do ente público.

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade da intimação realizada em desacordo com o art. 183, § 1°, do CPC/15, bem como dos atos que lhe foram posteriores, determinando que seja realizada a devida intimação do Município de Rurópolis, mediante carga ou remessa dos autos, acerca da sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por Eliabe de Araújo Oliveira.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2021